Tribunal: TJMT
Processo: 1008547-13.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008547-13.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MARIA APARECIDA BOARO - CPF: 698.719.492-00 (APELANTE), VALERIA ADOLFO ORGEDA - CPF: 595.207.011-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CAPACIDADE LABORAL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial.

A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MARIA APARECIDA BOARO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da
Comarca de Cuiabá
/MT, que julgou improcedente a Ação Previdenciária nº
1008547-13.2017.8.11.0041
ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
que buscava o restabelecimento do benefício de

auxílio-doença acidentário a autora e/ou aposentadoria por invalidez, após um acidente de trabalho em 2009.

Nas razões recursais, aduz que exercia a atividade de operadora de máquinas em 2009, quando em 30/09/2009, sofreu uma fratura exposta no braço, que resultou na incapacidade parcial dos movimentos.

Questiona o laudo pericial, sob o fundamento de que não condiz com a situação fática, bem como não corresponder com a veracidade da condição laboral da apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e via de consequência, restabelecer o auxílio-doença ao apelante e/ou conceder aposentadoria por invalidez, bem como que
haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
.

Sem contrarrazões (ID 15598558).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 27836950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
MARIA APARECIDA BOARO
ajuizou, em 21/03/2017, a Ação Previdenciária nº
1008547-13.2017.8.11.0041
contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

o restabelecimento de

auxílio-doença acidentário, após um acidente de trabalho em 2009, quando fraturou o braço durante a atividade laboral.

Extrai-se dos autos que a autora recebeu o benefício nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012 (ID 15598530).

Não consta, pedido administrativo de indeferimento do auxílio, após a cessação.

Em 21/03/2017, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em 21/03/2018.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado da apelante, o acidente de trabalho por ela sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão no art. 59 da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (ID 7099565), o qual concluiu que a apelada possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

(...) 4. DISCUSSÃO:

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do antebraço direito no ano de 2009 durante atividade laboral autônoma, com a necessidade de tratamento clínico e cirúrgico, estando em acompanhamento médico e uso de medicamentos, conforme relato. Apresenta deficiência física permanente no membro superior direito, mas que não a incapacita para a sua atividade laboral habitual, contudo apresenta redução em sua capacidade funcional.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a pericianda apresenta capacidade laboral. Não há limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

(...)

3) Causa provável da doença/moléstia/incapacidade.

Resposta: Traumática.

(...)

6) Doença/moléstia ou lesão toma o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta: Não.

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da autora.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Ademais, chama atenção a inércia da autora que, conforme se depreende dos autos, ingressou com a ação após cinco anos de cessação do benefício.

No que tange ao pedido de aposentadoria por invalidez, o benefício encontra respaldo no art. 42 da Lei n. 8.213/91.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Não atestada a incapacidade da autora, não há que se falar na concessão do benefício ante ao não preenchimento dos requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020